Tribunal: TJMT
Processo: 1000878-63.2021.8.11.0009
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000878-63.2021.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Penhora / Depósito/ Avaliação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2414-74 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ANTONIO CLAUDENIR ZIRONDI - CPF: 280.442.318-20 (APELADO), MAURICIO RICARDO ALVES - CPF: 405.597.691-72 (ADVOGADO), QUEBIO DA SILVA - CPF: 008.492.691-05 (ADVOGADO), TEREZINHA CASSONI ZIRONDI - CPF: 415.571.581-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – INSTRUMENTO PARTICULAR DE PERMUTA - AUSÊNCIA DE REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DO DOMÍNIO DO BEM PELO TERCEIRO ADQUIRENTE –
PRESERVAÇÃO DO DIREITO DE POSSE DO TERCEIRO DE BOA-FÉ – DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA – LEGALIDADE - PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A legitimidade para a oposição dos embargos é daquele que não figura como parte no processo pendente e, a despeito disso, sofre turbação ou esbulho na posse de seus bens em decorrência de ato de apreensão judicial.

Conforme a jurisprudência dominante, é legítima a proteção da posse e propriedade do adquirente de boa-fé, sendo incabível a penhora sobre bem de terceiros, não obstante o não registro formal da escritura, conforme a Súmula 84 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo BANCO DO BRASIL S. A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Colíder, que, nos autos dos Embargos de Terceiro n.º 1000878-63.2021.8.11.0009, manejados por ANTONIO CLAUDENIR ZIRONDI e TEREZINHA CASSONI ZIRONDI, julgou procedentes os pedidos para consolidar os apelados na posse plena e exclusiva do bem imóvel de matrícula nº 10.129 do CRI de Colíder/MT, denominado “FAZENDA NOSSA SENHORA APARECIDA”, resguardando ainda eventual terceiro de boa-fé, conforme registros na matrícula imobiliária (Id. 237262688).

Em suas razões, de Id. 237262690, o apelante pede a reforma da sentença para que seja declarada a total improcedência da demanda , uma vez que não há nos autos prova da aquisição e da posse de boa-fé, em razão da ausência de transmissão da propriedade do imóvel.

Contrarrazões de Id. 237262695 pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a sentença de procedência dos Embargos de Terceiros manejados em seu desfavor por ANTONIO CLAUDENIR ZIRONDI e TEREZINHA CASSONI ZIRONDI, ora apelados.

A apelante pede a reforma da sentença sob o argumento de que jamais se operou a transferência de domínio de propriedade do bem, situação que autoriza a penhora do imóvel, bem como não restou demonstrada a boa-fé dos apelados.

Pois bem.

Sabe-se que os embargos de terceiro têm por finalidade a desconstituição dos efeitos judiciais em relação aos bens pertencentes àquele que, de início, não se obriga a arcar com alguma responsabilidade patrimonial.

Nesse contexto, o artigo 674 do Código de Processo Civil estabelece:

“
Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro
.”

Assim, constata-se que os embargos de terceiro constituem num meio de defesa da posse,
que busca proteger terceiro
da turbação ou esbulho de bens por atos constritivos judiciais, por isso a doutrina trata os embargos de terceiros como ação de natureza possessória.

No caso, os embargos foram opostos por Antonio Claudenir Zirondi e sua esposa Terezinha Cassoni Zirondi em razão da restrição decorrente da Execução n.º
0000072-65.2009.811.0009
lançada sobre o bem imóvel de matrícula n.º 10.129 do CRI de Colíder/MT, denominado “FAZENDA NOSSA SENHORA APARECIDA”.

Os embargantes/apelados relataram na exordial ter adquirido, no ano de 2006, por meio de Instrumento Particular de Permuta celebrado com a proprietária Maria Aparecida Feitosa.

Salientaram ser adquirentes de boa-fé e pontuaram que na época da aquisição, recaía sobre o imóvel duas hipotecas: 1) R-05/M-10.129, datada em 16/04/2001, e 2) R-07/M-10.129, datada em 17/12/2004, referentes às Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias, sob n. 21/97113-7 e 21/97211-7, as quais deveriam ser pagas pelos antigos possuidores/proprietários do imóvel.

Com efeito, considerando os documentos acima, colacionados no Ids. 237262653 - Pág. 5 - 6, verifica-se que o título executivo discutido nos autos da ação principal de n. 0000072-65.2009.811.0009, trata-se de Cédula de Produto Rural Financeira sob o n. 218956, e os bens dados em garantia contratual, não possuem relação com as hipotecas constantes na matrícula do imóvel, à época da realização do negócio jurídico.

Na espécie, após a devida instrução processual, o Magistrado sentenciante concluiu pela procedência da ação, com base nas provas carreadas aos autos, sob os seguintes fundamentos:

“
Em consulta ao processo principal n. 0000072-65.2009.811.0009, verifica-se que houve a determinação da expedição de mandado de penhora e avaliação do imóvel rural de matrícula n.º 10.129 na decisão de Id. 72539933 - Págs. 18/19, com a expedição de carta precatória ao juízo de Itaúba para cumprir a aludida determinação (Id. 72539933 - Págs. 24/25).

Por sua vez, quanto à aquisição da propriedade do bem imóvel objeto da presente demanda, os embargantes apresentam inúmeros documentos comprobatórios, dentre eles: “
a) Instrumento Particular de Permuta de Imóvel Rural, realizado com terceira pessoa, Américo Viana de Almeida, no ano de 2006, que havia adquirido a propriedade rural, da parte executada na ação principal; b) Procuração Pública, em que a outorgante/executada, Maria Aparecida Feitoza, confere ao seu procurador, Edvan Antonio Zirondi, filho dos embargantes, amplos, gerais e ilimitados poderes referentes ao imóvel rural, datada no ano de 2006; c) Escritura Pública de Compra e Venda, correspondente a uma área de terras com 1.885,664 hectares, destacada de área maior, denominada Fazenda Nossa Senhora Aparecida, objeto da matrícula n. 10.129 do CRI de Colíder/MT, datada em 2008; d) Documentos relacionados ao imóvel rural, em nome dos embargados, como ITR referente a vários anos entre 2008 a 2019; e) Licença ambiental única –LAU, expedida pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA, ano de 2008; f) Georreferenciamento da propriedade ano de 2010, g) entre outros.”

Outrossim, é importante salientar que, muito embora os embargantes tenham mencionado que no ato da negociação tomaram conhecimento de que sob o imóvel rural ora discutido, recaiam duas hipotecas, quais sejam, R-05/M-10.129, datada em 16/04/2001, e R-07/M-10.129, datada em 17/12/2004 referente as Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias, sob n. 21/97113-7 e 21/97211-7, verifica-se que o título executivo discutido nos autos da ação principal de n. 0000072-65.2009.811.0009, trata-se de Cédula de Produto Rural Financeira sob o n. 218956, e os bens dados em garantia contratual, não possuem relação com as hipotecas constantes na matrícula do imóvel, à época da realização do negócio jurídico.

Assim, conclui-se que a aquisição do imóvel pelos embargantes e o exercício da respectiva posse está demonstrada no feito por elementos idôneos, de modo que deve ser resguardado o direito dos adquirentes, estes aqui terceiros de boa-fé.

O caso dos autos atrai, portanto, a incidência da Súmula do n. 84 do STJ, a qual possui enunciado afirmando que: “é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro”. No mesmo sentido segue o julgado do STJ. 3ª Turma. REsp 1861025/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 12/05/2020 (Info 672).

Portanto, na presente ação de embargos de terceiros, vez que comprovada a aquisição do domínio/posse da parte autora sobre bem de sua titularidade, deve ser determinada a manutenção ou reintegração em favor dos embargantes. O juízo de procedência dos embargos de terceiro está condicionado à comprovação da posse ou do domínio sobre o imóvel objeto de penhora, como é o caso dos autos.

O art. 373, I, do CPC estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor “quanto ao fato constitutivo de seu direito”, ônus do qual o autor se desincumbiu no feito, de modo que o requerido não demonstrou nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme sobejamente indicado acima.

Admite-se a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, mesmo que desprovido do registro, entendimento que é plenamente aplicável ao feito para defesa da posse, conduzindo a procedência do pedido - Súmula nº 84/STJ.

Ademais, não há, nos autos, prova de que o terceiro adquirente do bem possuía conhecimento da existência de demanda capaz de reduzir a devedora à insolvência quando da compra ou transferência do bem, não sendo demais pontuar que a má-fé não se presume.

Assim, ante a ausência de qualquer indício de fraude e diante da constatação da posse do bem pelo terceiro adquirente de boa-fé e detentor de justo título, entende-se pelo reconhecimento dos embargantes como proprietários do bem imóvel descrito na inicial.”

O art. 677 descreve que o embargante fará prova de sua posse oferecendo documentos e testemunhas. Para efeitos de análise, possuidor é
“todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”.

Quanto à produção de provas, nos termos do art. 677, e 373, I, do CPC, caberá à parte embargante provar o fato constitutivo do seu direito.

Como bem esclarecido na sentença, o embargante, ora recorrido, demonstrou a aquisição da área por meio dos instrumentos contratuais de ids. 237262653 - pág. 10 e seguintes, em data anterior ao apontamento da restrição em face da antiga proprietária.

Portanto, evidenciada a posse e propriedade da parte embargante/recorrida no imóvel indicado na exordial, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese no sentido de que
"É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro"
(Súmula nº 84).

A propósito:

"O celebrante de promessa de compra e venda tem legitimidade para proteger a posse contra penhora incidente sobre o imóvel objeto do negócio jurídico, ainda que desprovido de registro, desde que afastadas a má-fé e a hipótese de fraude à execução."
(STJ AgRg no AREsp 172.704/DF, julgado em 19/11/2013).

In casu,
as partes embargantes/apeladas comprovaram que detinham a propriedade e posse direta do imóvel em data anterior ao ajuizamento da execução, o que afasta indícios de má-fé ou fraude.

A teor do disposto no artigo 373 do CPC, caberia à apelante demonstrar a má-fé das partes embargantes/apeladas na realização do negócio jurídico para aquisição dos imóveis, ônus que não se desincumbiu. E ainda, sobre a orientação do STJ, a compra e venda sem registro, em que pese não ideal, é suficiente para comprovar a propriedade e posse para os fins de afastamento da penhora.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Casso o acórdão de Id. 254594152, uma vez que se trata de causa diversa e não relacionada aos autos.

Inaplicável à hipótese a fixação de honorários por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 490.605/SC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025